Tribunal: CARF
Processo: 11176.000231/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11176.000231/2007-11
ACÓRDÃO
2001-007.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMERSON J. CARDOSO & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O direito para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data de sua constituição definitiva, a teor do que preconiza o
art. 174 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000231/2007-11
2
RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário contra decisão da 7a Turma da DRJ/CTA cujo acórdão
que se encontra colacionado às fls. 13/18 contém a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
MULTA. TÍTULOS PRÓPRIOS DE CONTABILIDADE. FATOS GERADORES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
Lançamento Procedente
O órgão preparador relata nos documentos de fl. 5/6 que o presente processo
eletrônico trata-se da reconstituição de um processo físico que não teria sido localizado em sua
repartição os seus respectivos documentos que lastrearam o lançamento, como também,
inclusive, o recurso voluntário ora sendo vergastado.
Anexa aos autos cópia da intimação que se encontra no documento de fl. 20
solicitando do recorrente a apresentação de cópias do recurso voluntário e da impugnação que
teriam sido devidamente protocolados nos autos do processo físico ora sendo reconstituído,
tendo referida intimação sendo reiterada mediante o documento de fl. 422, sendo que não foram
atendidas tempestivamente.
Prejudicada a aferição da tempestividade do recurso voluntário ora sendo
analisado, contudo do cotejamento lógico de todos os atos praticados no bojo do presente
processo presume-se que o mesmo tenha sido devidamente protocolado dentro do prazo previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000231/2007-11
3
Preliminarmente, deixando previamente assentado a minha concordância com a
fundamentação do voto proferido pela autoridade a quo, nos termos do art. 114, § 12, I do RICARF
transcrevo a mesma a seguir:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI 35.955.964-6- lavrado contra a empresa acima
identificada por ter deixado de registrar, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições sociais. Do exame dos livros diários 2004 e
2005, a fiscalização constatou que o contribuinte, nas competências 04,05 e
09/2005, contabilizou a menor valores de salários. A empresa, ainda, lançou
incorretamente as retenções de 11% nas competências 11/04, 01/05 e 04/05,
conforme consta do relatório fiscal da infração as fls.04. Por derradeiro, o auto-
de-infração aponta que a empresa, nas competências 11/04 e 04/05, registrou em
sua contabilidade as contribuições sociais tendo por base-de-cálculo o fundo de
garantia – FGTS e não o salário-de-contribuição.
Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes. A multa aplicada
perfaz a quantia de R$11.569,42.
Intimada, a empresa apresentou defesa tempestiva, alegando que o erro na
escrituração contábil das remunerações e retenções de 11% não foi permeado
por dolo ou má-fé, mas mero equívoco humano.
Aponta, que a empresa é tributada com base no lucro presumido, podendo
substituir a escrituração contábil pelo livro caixa. Nesse caso, a empresa deixa de
incorrer na infração a ela atribuída.
Em relação às competências 04/2005 e 09/2005, o contribuinte explica que o
lançamento contábil a menor refere-se à pensão judicial no valor de R$260,00 e
R$300, respectivamente, deduzida do montante dos salários mensais totalizados
na folha-de-pagamento. O mesmo fato ocorreu na competência 05/2005.O valor
lançado na contabilidade tem por base a importância registrada na folha-de-
pagamento(R$11.278,67) subtraindo os valores das rescisões ocorridos no
período (R$306,68, R$65,27 e R$117,48) e o valor de R$300,00 referente ao
pagamento de pensão judicial.
Aduz, que os valores constantes das competências 11/2004 e 04/2005 não
tiveram por base-de-cálculo o FGTS, mas sim os salários-de-contribuição do
período. Segundo a defesa, foi aplicado o percentual de 28,8%, sobre a
remunerações pagas R$12.452,68(11/2004) e R$19.542,34(04/2005).
Diante do exposto, pede o cancelamento da multa e sucessivamente a sua
atenuação.
Voto
Para melhor compreensão do pleito, examinemos per si cada questionamento.
Responsabilidade objetiva da infração tributária
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000231/2007-11
4
O art. 136 do CTN dispõe sobre a objetividade do ilícito fiscal, nos seguintes
termos:
Art.136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” Extrai-se da leitura acima,
que é irrelevante para caracterização das infrações tributárias pesquisar se o
contribuinte tencionou prejudicar os cofres previdenciários ou se de fato causou
alguma lesão.
Assim, a tese agitada pela defendente de que os erros na escrituração contábil
nos lançamento de retenções de 11% e remunerações não decorreram de má-fé
mostra-se imprestável para afastar a aplicação da multa, diante da
responsabilidade objetiva consagrada pelo CTN.
Escrituração contábil - Simples
Cabe esclarecer, que as empresas do Simples só estão dispensadas de apresentar
escrituração contábil, desde que mantenham o Livro Caixa e Livro de Registro de
Inventário, nos termos do art. 225, § 16, II, do RPS, o que não é o caso dos autos,
vez que a empresa exibiu os livros diário e razão ao fisco.
Observa-se que não optando a empresa por elaborar o livro caixa, surge a
conseqüente obrigação de escriturar os livros contábeis nos moldes impostos
pelas normas contábeis e fiscais, sob pena de multa.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
II-lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; §13. Os
lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos livros
Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I-atender ao princípio contábil do regime de competência; e II-registrar, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas
do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da
folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000231/2007-11
5
Destarte, não merece guarida o argumento da defendente de que não incorreu na
falta a ele atribuída, pelo fato de ser optante pelo Regime Simplificado de
Pagamento (Simples).
Deduções – Ausência de Previsão Legal
Igualmente não prospera a argumentação de que os valores registrados na
contabilidade nas competências 04/05, 05/05 e 09/05 estão corretos. Segundo a
empresa foram deduzido do montante dos salários consolidado nos meses em
referência o pagamento de rescisões e pensão alimentícia.
Em relação aos valores (R$306,68, R$65,27 e R$117,48) pagos nas rescisões
contratuais ocorridas competência 05/2005, observa-se da análise das folhas-de-
pagamento juntadas pela defesa em confronto com o livro razão (fls.52)que tais
importâncias referem-se ao saldos de salários pagos aos funcionários José
Augusto de Oliveira, Luiz Carlos da Silva e Rodrigo Bonifácio do Nascimento. Desta
feita, os mencionados pagamentos integram o salário-de-contribuição,
diversamente do que sugere equivocadamente a defesa.
Outrossim, a importância referente à pensão alimentícia descontada da
remuneração do empregado por ordem judicial, sofre incidência tributária. Isso,
porque, as pensões alimentícias não se encontram no rol taxativo de verbas
isentas previstas no RPS - Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Dec.3048/99, art.214, §9o.
Dessarte, não havendo norma que dispensa de tributação o desconto de pensão
alimentícia sofrida na fonte pagadora, resta incorreto o lançamento contábil
adotado pela contribuinte nas competências 04,05 e 09/05.
Base-de-cálculo das contribuições sociais
Por derradeiro, urge afastar o argumento de que a empresa elegeu como base-de-
cálculo o salário-de-contribuição e não o FGTS. Conforme se extrai com meridiana
clareza das folhas-de-pagamento juntadas pela fiscalização, o montante das
remunerações pagas nas competências 11/04 e 04/05 são respectivamente
R$12.712,68 e R$. 19.802,34(fls.29 e 30), aplicando-se a alíquota de 28,8%(20%
empresa, 3% Sat e 5,8% terceiros) temos: R$3.661,25 e R$5.703,07.
Não obstante, a contabilidade da empresa (fls.31 e 32) registra nas referidas
competências as importâncias de R$3.586,37 (11/2004) e R$5.628,19 (05/05) a
título de contribuições devidas, tendo, portanto, como bases-de-cálculo os
montantes de R$12.452,68 e R$19.542,34, respectivamente. Tais bases-de-cálculo
utilizadas pela empresa são idênticas ao do Fundo de Garantia por tempo de
serviço, conforme se extrai das folhas-de-pagamento juntadas (fls.29/30).
Destarte, não restam dúvidas de que as importâncias adotadas para o cálculo das
contribuições sociais, ora registradas na contabilidade, foram as mesmas do FGTS
e não o total das remunerações pagas aos trabalhadores, prevista no art.30, I , “b”
da Lei 8212/91.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000231/2007-11
6
A vista do contido dos autos, o descumprimento de obrigação acessória restou
materializado, qual seja, deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições sociais, indo de encontro ao que determina a Lei de Custeio, in
verbis.
Lei 8.212/91 Art. 32(...)
I –(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
É o voto.
Atenuação
Por derradeiro, cabe afastar os pedidos de relevação e atenuação da multa.
Inobstante o contribuinte ser primário, a correção da falta no prazo de defesa não
restou demonstrada por meio de provas, conditio sine qua non para deferimento
da benesse.
Nos termos do Dec. 3048/99 Art.291.Constitui circunstância atenuante da
penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação.
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Diante do exposto, voto pela procedência da autuação.
Colhe-se dos termos do documento trazido aos autos pelo recorrente fl. 426/427
que o recorrente invés de atender a intimação do órgão preparador para a apresentação das
cópias da sua impugnação e do seu recurso voluntário limitou-se apenas a tentar inovar invocando
o instituto da prescrição dos créditos tributários constantes do presente processo.
Não há de prosperar a pretensão do recorrente tendo em vista que o crédito
tributário objeto do presente recurso voluntário se encontra com a sua exigibilidade suspensa de
acordo com a previsão contida no art. 151, III, da Lei no 5.172/66, combinado com o seu artigo
174, bem como tendo em vista ainda não se encontrar definitivamente constituído, o que impede
o manejo por parte da Fazenda Pública Nacional da ação executória.
“Submete-se a execução à prévia inscrição do débito em dívida ativa, que está a
cargo da Fazenda Pública, que tem o dever de realizá-la. Então, observadas as
formalidades necessárias para o reconhecimento pleno do crédito a ser executado
no âmbito administrativo, pode ter início a execução fiscal. É, portanto, limitada a
execução ao que foi aferido no procedimento administrativo que ampara o ato de
lançamento e onde se dá o acertamento do crédito plasmado no título que
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000231/2007-11
7
instrumentaliza a execução.” (James Marins, apud Direito Processual Tributário
Brasileiro, ed. 9a, p. 734, Revista dos Tribunais).
Por seu turno, o órgão que cuida do controle da legalidade do crédito tributário
antes da propositura da ação executiva brilhantemente fulmina tal pretensão do ora recorrente –
vide despacho de fl. 430 -, que se transcreve a seguir:
DESPACHO
Trata-se de Pedido de Revisão de Dívida Inscrita dirigido a esta Procuradoria-
Seccional da Fazenda Nacional, com fundamento no art. 6o, II, b, da Portaria PGFN
No 33/2018.
O requerente aduz, em síntese, que o crédito tributário materializado na inscrição
em DAU de número 35.955.964-6 teria sido extinto pela via da prescrição.
Ocorre que, conforme é possível extrair dos autos do PAF n.o
11.176.000.231/2007-11, o crédito fiscal em análise não se acha definitivamente
constituído, na medida em que, na presente data, ainda há recurso administrativo
interposto pelo contribuinte pendente de apreciação no âmbito do CARF. Sendo
assim, na linha do disposto no art. 173 do CTN, sequer teve início o aquele lapso
quinquenal extintivo.
No que concerne à hipótese decadencial, diga-se que, da mesma forma, deve ser
afastada. Isso porque, pendente de julgamento o recurso administrativo acima
referido, permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do
CTN), realidade que, naturalmente, contém o fluxo extintivo da decadência.
Todavia, a situação acima detalhada evidencia que o débito em questão, objeto
de recurso fiscal ainda pendente de julgamento, foi equivocadamente
encaminhado a esta Procuradoria-Seccional, o que ensejou a sua indevida
inscrição na Dívida Ativa da União.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito ora veiculado pelo contribuinte, afastando
as hipóteses extintivas por ele aventadas.
Por outro lado, solicito à SERAP/DIDAU que proceda à devolução do DEBCAD n.o
35.955.964-6 à fase administrativa, com o cancelamento da inscrição, devendo tal
providência ser devidamente comunicada nos autos do PAF n.o
11.176.000.231/2007-11.
Cascavel-PR, 10 de janeiro de 2020.
Gustavo Piuma Dode Procurador-Seccional da Fazenda Nacional em Cascavel/PR
Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.336 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11176.000231/2007-11
8

Fl. 439
DF CARF MF
Original